Tribunal: TJDFT
Processo: 0737278-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737278-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON DE MEDEIROS DANTAS AGRAVADO: DAVID DOS SANTOS CALDAS, EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMON DE MEDEIROS DANTAS (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de DAVID DOS SANTOS CALDAS e EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, processo n. 0722353-57.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 169871542 da origem): “A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 81018120.” Inconformado, o demandante recorre. Ressalta a importância da pesquisa pelo sistema SNIPER, alegando ter preenchido todos os requisitos para o deferimento da tutela pleiteada. Ao final requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, para determinar a utilização do sistema SNIPER. Preparo devidamente recolhido (ID 50979085). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator